Tribunal: TJMT
Processo: 1007927-96.2020.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007927-96.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (EMBARGANTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (EMBARGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSÉ TADEU LEMAINSKI
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 206325171), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 204903698, proferido no Recurso de Apelação Cível, que por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que houve contradição no acórdão, com relação ao cerceamento de defesa, haja vista que apesar do embargante reconhecer letras e números, possui dificuldade de compreender textos simples, situação essa que influência na capacidade cognitiva do embargante, o que torna imprescindível a realização da prova pericial.

Aduz, ainda, que houve contradição no acórdão quanto à prescrição, uma vez que existem causas que podem interromper o curso do prazo prescricional, a qual poderá ocorrer uma única vez, qual seja, o despacho do juiz que determinar a citação da parte ré.

Sustenta que a presente ação foi proposta em 15/10/2020 e o despacho que ordenou a citação do embargante foi proferido tão somente em 11/03/2021, quando já tinha ultrapassado o prazo de cinco anos do vencimento da parcela objeto do instrumento particular (30/11/2015).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a contradição apontada, bem como prequestiona os artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, artigo 156; 240, §§ 1º e 2º; e 802, todos do CPC/15; artigo 140, III; 166, IV; 189; 202, I; 206, § 5º, I, todos do Código Civil.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 207321691, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação do embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese, há de ser discutida em recurso adequado.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“
VOTO (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, porque foi indeferido o pedido de produção de prova pericial que demonstraria que o apelante possui analfabetismo funcional.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isso porque, apesar de o apelante alegar analfabetismo funcional, ele sabe ler e escrever, possui habilitação (ID nº 183833712 – Pág. 3) e pratica todos os demais atos da vida em cotidiano, não podendo agora se beneficiar da própria torpeza.

Ademais, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, assim prevê:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o juiz a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Alega o apelante a ocorrência da prescrição com relação à parcela que venceu em 30/11/2015, sob alegação de que o termo inicial para a propositura da ação monitória tem início após o vencimento da obrigação.

Com efeito, o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

Assim, considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 03/10/2013, com vencimento em 30/11/2015 e 30/11/2016, tendo a ação sido ajuizada em 15/10/2020, ou seja, antes de decorrer o prazo quinquenal, afasta-se a ocorrência da prescrição.

Logo
, rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/apelada
SAMUEL PETRI SOLETI
ajuizou a Ação Monitória em face de
JOSÉ TADEU LEMAINSKI
, alegando, ser credor do requerido da quantia de 12.000 sacas de milho de 60 kg cada, representada pelo Termo de Confissão de Dívida, firmado em 03/10/2013, com uma parcela de 2.500 sacas de milho vencida em 30/11/2014, outra parcela de 4.500 sacas de milho vencida em 30/11/2015 e mais uma parcela de 5.000 sacas de milho vencida em 30/11/2016.

Aduziu que a parcela de 2.500 sacas de milho, vencida em 30/11/2014, apesar de não ter sido paga pelo requerido, está prescrita e não é objeto de cobrança.

Narrou que restam a quantia de 9.500 sacas de milho de 60 kg cada, referente à parcela vencida em 30/11/2015 na quantia de 4.500 sacas de milho, e referente à parcela vencida em 30/11/2016 na quantia de 5.000 sacas de milho.

Relatou que o requerido não entregou o produto/pagou o débito na data aprazada, deixando de honrar o compromisso assumido junto ao autor, sempre esquivando-se do pagamento, dizendo que na safra seguinte pagaria o débito, coisa que não aconteceu.

Sustentou que como não houve a entrega do produto/pagamento na data aprazada, sobre referida quantia/débito deve incidir a multa de 15% constante no parágrafo segundo da cláusula 3ª do Termo de Confissão de Dívida, devendo incidir juros legais de 1% ao mês e correção pelo INPC, desde o vencimento até o efetivo pagamento, a ser aplicado em sentença.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, condenando o requerido à entrega do produto (milho) na quantia de 10.925 sacas de milho, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios no ID nº 183833743, sustentando o embargante a nulidade do termo de confissão de dívida, haja vista que inexiste manifestação de vontade/consentimento válido, devido ao fato de ser analfabeto, conforme se comprovará durante a instrução processual.

Impugnação aos embargos monitórios no ID nº 183833749.

O autor requereu seja determinada a averbação da presente demanda nos imóveis de propriedade do requerido, matrícula nºs 66133 e 66134 do CRI de Sorriso/MT (ID nº 183833753).

Ao sanear o feito, o juízo a quo fixou o ponto controvertido, rejeitou a preliminar de prescrição e deferiu a prova documental e testemunhal.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, contudo, indeferido o pedido de realização da prova pericial, acolhida a emenda a inicial, atribuindo novo valor à causa (R$ 228.562,50) e, por fim, deferida a averbação da presente ação nas matrículas dos imóveis de propriedade do requerido, matrículas nº 66.133 e 66.134, registradas no CRI de Sorriso/MT (ID nº 183833765).

Contra a decisão que indeferiu a prova pericial foram interpostos Agravo de Instrumento nº 1004691-57.2023.8.11.0000, o qual foi negado seguimento.

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID nº 183833791.

Ao analisar o feito, a d. juíza a quo Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande julgou improcedentes os embargos monitórios.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Pois bem.

Alega o apelante que possui analfabetismo funcional e que para validade do termo de confissão de dívida, imprescindível a observância do disposto no art. 104, III, do Código Civil, o que não foi observado no caso em tela, já que o instrumento deveria ter sido celebrado mediante instrumento público, ou assinado a rogo por procurador constituído para o ato, nos moldes do art. 37, § 1º, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registro Público).

Com efeito, dispõe o art. 37, § 1º, da Lei nº 6.015/1973 que “Se os declarantes, ou as testemunhas não puderem, por qualquer circunstâncias assinar, far-se-á declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica da que não assinar, à margem do assento”.

No caso, não obstante alegue analfabetismo funcional, no Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes há informação clara e discriminada dos valores e quantidades em numerais, contando com a assinatura do apelante ao final, inclusive na presença de duas testemunhas, que teve ciência das cláusulas do instrumento, concordando expressamente com seu teor. Vejamos (ID nº 183833713):

Ademais, denota-se dos autos que o apelante é agricultor, possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação – ID nº 183833712 – Pág. 3), e adquiriu imóveis que estão devidamente registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT (ID nº 183833754 e 183833755), por isso, não há se falar em analfabetismo funcional que possa invalidar o Termo de Confissão de Dívida.

Importante registrar que a procuração e documento pessoal juntado a inicial possuem assinatura aposta, inclusive, idêntica ao termo de confissão de dívida.

Ainda, de acordo com as provas juntada dos autos, o analfabetismo funcional não foi declarado quando da celebração do termo de confissão de dívida e não há qualquer prova de divergência entre a vontade real e a vontade formal manifestada no instrumento.

Logo, não há se falar em ausência de consentimento ou nulidade do termo de confissão de dívida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ANALFABETISMO FUNCIONAL – NÃO DECLARADO NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO – ANALFABETISMO FUNCIONAL NÃO IMPOSSIBILITA A PRÁTICA DOS ATOS DA VIDA CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-MS - AC: 08000784120218120025 Bandeirantes, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA - "TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS" - CONTRATO BANCÁRIO ASSINADO - ANALFABETISMO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INSTRUMENTOS VÁLIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. - Tendo a instituição requerida colacionado aos autos, prova hábil a comprovar a efetiva pactuação de contrato de abertura de conta corrente e pacote de serviços, são devidos os descontos efetuados em sua conta bancária a título de "Tarifa de Pacote de Serviços", cuja alegação de analfabetismo funcional não restou comprovada - Inexistindo falha no serviço prestado pelo banco requerido, resta afastado o dever de indenizar.”

(TJ-MG - AC: 10095190004697001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios já fixados para 15% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.”-
(ID nº 204903698)

In casu,
não se verifica qualquer contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024